Tribunal: STF
Processo: RHC 60980
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS" OBJETIVANDO O "SURSIS", PRISÃO ALBERGUE OU AGUARDAR
EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.
EMBORA TECNICAMENTE PRIMARIO O PACIENTE, MAS NÃO POSSUINDO ELE BONS
ANTECEDENTES, DESCABE CONCEDER-LHE O BENEFICIO DE AGUARDAR EM
LIBERDADE O JULGAMENTO DE SUA APELAÇÃO, NÃO LHE SENDO POSSIVEL,
OUTROSSIM, DEFERIR-SE-LHE O "SURSIS" OU A PRISÃO ALBERGUE ANTE A
PENA DE SEIS ANOS A QUE FOI CONDENADO (ARTS. 57 E 30, PAR-5., I, DO
CÓDIGO PENAL.